Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSENTE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o autor praticou o delito de importunação sexual, pois ausente uma das elementares previstas no tipo penal do art. 215-A do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.